Tribunal: CARF
Processo: 13963.720280/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias, do artigo 24, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento. O ato praticado, além do prazo impróprio, é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO OU CONDENAÇÃO TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas, ou nas condenações judiciais, as verbas devem ser especificadas, discriminadamente, a fim de que se verifique a natureza e o valor de cada parcela paga a título de indenização ou sobre as rubricas que devem ser isentas ou não do IR.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
IR. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Com isso, a aplicação aos julgamentos do CARF é de forma obrigatória, por força de determinação regimental do art. 62, do RICARF.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720280/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.986 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ZULEMAR ABATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007.
PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias, do artigo 24, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se
de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a
prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento. O ato praticado, além do prazo impróprio, é
válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACORDO
OU
CONDENAÇÃO
TRABALHISTA.
Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas, ou nas condenações
judiciais, as verbas devem ser especificadas, discriminadamente, a fim de que
se verifique a natureza e o valor de cada parcela paga a título de indenização
ou sobre as rubricas que devem ser isentas ou não do IR.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O
MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e
Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art.
543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720280/2011-09
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime
de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da
retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de
atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC,
como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a
data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
IR. JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 808 DO STF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Com isso, a aplicação aos julgamentos do CARF é de forma
obrigatória, por força de determinação regimental do art. 62, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo os valores recebidos a título de juros e
determinar o cálculo do imposto com base nas alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
eram devidos.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ZULEMAR ABATI, contra o
Acórdão de julgamento (e-fls. 131, e seguintes), que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 78 a 81, através da qual foi
efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código de
receita 2904, no valor de R$ 38.663,48, acrescido da multa de oficio de 75% e dos
juros de mora, relativos ao ano-calendário 2007, exercício 2008.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 79, o
lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, decorrentes de ação trabalhista, processo trabalhista n.o 1382/90, no
valor de R$ 161.738,54. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto
retido na fonte sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 593,12.
Inconformado com o recebimento do Aviso de Cobrança relativo ao IRPF do ano-
calendário 2007, exercício 2008, no valor principal de R$ 38.663,48 mais juros e
multas, o contribuinte apresentou suas razões de contestação destacando que tomou
conhecimento do débito que lhe estava sendo imputado, somente com o recebimento do
Aviso de Cobrança, momento em que pode formular sua manifestação de
inconformidade consignada as folhas 2 a 18.
Diz não ter omitido rendimentos, pois dentro do prazo legal e antes de qualquer
iniciativa da Receita Federal, declarou os rendimentos recebidos da ação trabalhista n.o
1382/90, que tramitou na 2.a Vara Trabalhista de Criciúma, na rubrica “Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis” de sua DIRPF2008, no total de R$ 161.738,54. Admite no
máximo a ocorrência de erro de fato, pois os referidos rendimentos deveriam ter sido
declarados na rubrica “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitivamente” e
não isentos como foram declarados.
Alega que, conforme resumo do cálculo extraído da ação trabalhista, entre os valores
recebidos encontram-se parcelas de natureza indenizatória, como a indenização do
período estabilitário, tendo em vista a inviabilidade de reintegração por extinção do
estabelecimento, e os juros moratórios correspondentes, que não foram excluídos da
apuração do imposto devido pela autoridade lançadora. Afirma que segundo disposto no
art. 46, § 1.o , inciso I, da Lei n.o 8.541/92, é vedada a tributação de tais parcelas.3
Que o total dos juros e parcelas indenizatórias integrantes do crédito percebido pelo
interessado, antes da ultima atualização, atingia o montante de R$ 130.660,18. O
montante que não pode integrar a base de cálculo do imposto resulta da rubrica
“estabilidade no emprego” na quantia de R$ 37.946,75, mais o valor apurado dos juros
de mora, na importância de R$ 92.713,43, sendo estas as parcelas que não podem
integrar a base de cálculo do imposto.
Aduz que, no caso dos autos, emerge cristalina a coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido, relativamente aos
rendimentos recebidos da ação trabalhista, objeto deste lançamento de ofício, nos
termos do que decidiu o juízo da execução:
“1.3. Descontos Fiscais
Este Juízo adota o entendimento de que só pode ser descontado do valor da
condenação, a título de desconto fiscal, o total que seria devido caso o
reclamante tivesse recebido as verbas na época correta.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

Destarte, os valores devidos a título de imposto de renda a serem levantados e
descontados das verbas condenatórias devem ser apurados e corrigidos
mensalmente, respeitadas as épocas próprias, as respectivas alíquotas,
deduções, limites e isenções vigentes no mês de competência, com posterior
recolhimento e comprovação documenta nos autos.
Considerando que este foi o critério utilizado na liquidação, rejeito a
impugnação da executada.”
Reitera que foi retido nos autos, o valor corretamente estabelecido no julgado (IRRF de
R$ 593,12), de acordo com os cálculos homologados, cuja decisão transitou em julgado,
com o impugnante e o pagador cumprindo, rigorosamente, suas obrigações com a
retenção e o recolhimento.
Que cumpriu o que foi determinado pelas decisões judiciais transitadas em julgado, e
também atendeu inteiramente à realidade fiscal e tributária justa, legal e praticada nos
últimos anos, até mesmo, diretriz emanada da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
através do Ato Declaratório PGFN/CRJ/N.o 287/2009, cuja edição está fundamentada
em uniforme e pacífico entendimento jurisprudencial, sintetizado no Ato Declaratório
PGFN n.o 1/2009.
Transcreve acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 12.a Região, destacando que
há uniformização do entendimento quanto a prevalência do regime de competência
sobre o regime de caixa.
Entende que, no caso específico do processo trabalhista, em decorrência da decisão
judicial, a matéria está coberta pelo manto da coisa julgada, no que diz respeito aos
critérios, alíquotas e base de cálculo do imposto de renda devido.
Que a retenção e recolhimento do IRRF deu-se de acordo com a Orientação
Jurisprudencial n.o 81, e Sumula 401, do Tribunal Superior do Trabalho, e que
entendimento diverso, contraria a decisão do poder judiciário já transitada em julgado.
Afirma que o lançamento afronta diretriz fixada pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional e aprovada pelo Ministro da Fazenda, e que o aviso de cobrança que lhe foi
enviado agride visceralmente os direitos e garantias fundamentais, individuais e
coletivos, insculpidos no art. 5.o da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que
violenta os Princípios constitucionais estatuídos nos art 153, § 2.o, I, e 150, II, relativos
à progressividade do tributo, à capacidade contributiva e à isonomia fiscal.
Menciona também, a alteração da metodologia de cálculo da retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, de acordo com a IN RFB n.o
1.127, de 07.02.2011 (alterada pela IN RFB n.o 1.145, de 05.04.2011), e o art. 12A, e
§§, da Lei n.o 7.713/88, com a redação dada pela Lei n.o 12.350, de 20.12.2010, que
estabelece que a retenção dar-se-á-mediante a utilização de tabela progressiva resultante
da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Ainda, aborda situações de caráter pessoal, afirmando que agiu de boa-fé, que não teve
intenção de sonegar imposto ou burlar o Fisco.
Por fim, requer o recebimento e tramitação da presente manifestação, o reconhecimento
da coisa julgada, a correção do erro de fato e a exclusão das parcelas indenizatórias,
para tornar integralmente insubsistente a cobrança como medida de direito e irrecusável
justiça.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 148 e seguintes, aduzindo
em síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
i)
Preliminar de quanto ao prazo para julgamento do processo administrativo;
ii)
Alega julgada e preclusão do pagamento judicial e das verbas discutidas
sobre a rubrica IR, no que diz respeito aos descontos fiscais ocorridos na
demanda judicial;
iii)
Utilização de formula irregular e ilegal;
iv)
Tece considerações sobre a capacidade contributiva e financeira do
contribuinte;
v)
Alega que no mérito houve pagamento e recolhimento dos valores ao fisco
devido, em razão do RRA, discorrendo sobre o mérito e sobre o cálculo e a
retenção do IR devido;
vi)
Pede a exclusão dos valores pagos a título indenizatórios, especialmente
aos valores tidos como licença remunerada, juros de mora e à multa por
litigância de má-fé.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES
PRECLUSÃO TEMPORAL
O recorrente alegou que a decisão administrativa deveria ter obedecido a Lei
11.457/2007, em seu artigo 24, que dispõe do prazo de 360 dias para que seja realizada a decisão
administrativa, passando-se mais de dois anos de pronunciamento da administração pública.
Contudo, verifica-se que da norma citada não existe nenhuma determinação de
extinção do processo sem resolução de mérito, e não há nenhuma determinação de cancelamento
da autuação.
O dispositivo citado surgiu para promover e incentivar a eficiência da Fazenda
Pública ao analisar os casos e entregar para seus administrados processos mais céleres e efetivos.
Contudo, a intenção talvez não acompanhe a realidade da estrutura administrativa, em especial a
fiscal, mas que muitas vezes demora para analisar casos como o dos autos.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

Os referidos prazos são aqueles fixados em Lei o para cumprimento dos
procedimentos e tramites processuais em órgãos do poder judiciário ou da administração pública,
e são denominados de prazos impróprios.
Apesar de não acarretar o que se chama de desvalia em matéria processual e,
tampouco, preclusão, a não observação desse prazo não gera nenhuma consequência processual,
podendo acarretar somente possíveis sansões administrativas daquele agente público que possa
ter dado causa, em razão de seu não cumprimento, conforme a análise do caso concreto e
justificativa aplicável ao caso concreto, com o devido processo legal administrativo, aberto para
apurar possível falta funcional.
Assim, não acolho a preliminar arguida.
DA COISA JULGADA, PRECLUSÃO
Conforme alegações do recorrente foram recolhidos à título de IR na fonte a
quantia de R$ 657,86, e que decorrentes de uma decisão judicial, deveria fazer coisa julgada, no
que diz respeito aos cálculos apurados.
Ocorre que, o provimento judicial não tem o condão de alterar Lei Federal. Em se
tratando de um tributo de competência da União, a RFB tem a legitimidade de questionar a verba
recebida, já que não há competência legislativa nem judicial do poder judiciário.
Nesse sentido, a competência atribuída à Justiça do Trabalho pelo § 1.o do art. 28,
da Lei n.o 10.833/2003, restringe-se ao cálculo e cobrança do imposto de renda na fonte, que é de
responsabilidade da fonte pagadora:
Art. 28 . Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção de que
trata o caput do art. 46 da Lei no 8.541 , de 23 de dezembro de 1992, comprovar, nos
respectivos autos, o recolhimento do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do Trabalho.
§ 1o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de que
trata o caput , e nos pagamentos de honorários periciais, competirá ao Juízo do
Trabalho calcular o imposto de renda na fonte e determinar o seu recolhimento à
instituição financeira depositária do crédito.
Assim, sem razão o recorrente.
DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E DO FATO GERADOR
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
A descrição dos fatos e enquadramento legal de e-fl. 79, entendeu que a verba
omitida teria sido em quase total integral no que tange ao à condenação de pagamento no
processo judicial:
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

Nesses sentido, o contribuinte alega que teria recebido verbas oriundas de
condenação judicial com natureza indenizatória, da qual extraia-se as seguintes informações:
“Diz não ter omitido rendimentos, pois dentro do prazo legal e antes de qualquer
iniciativa da Receita Federal, declarou os rendimentos recebidos da ação trabalhista n.o
1382/90, que tramitou na 2.a Vara Trabalhista de Criciúma, na rubrica “Rendimentos
Isentos e Não-Tributáveis” de sua DIRPF2008, no total de R$ 161.738,54. Admite no
máximo a ocorrência de erro de fato, pois os referidos rendimentos deveriam ter sido
declarados na rubrica “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitivamente” e
não isentos como foram declarados.
Alega que, conforme resumo do cálculo extraído da ação trabalhista, entre os valores
recebidos encontram-se parcelas de natureza indenizatória, como a indenização do
período estabilitário, tendo em vista a inviabilidade de reintegração por extinção do
estabelecimento, e os juros moratórios correspondentes, que não foram excluídos da
apuração do imposto devido pela autoridade lançadora. Afirma que segundo disposto no
art. 46, § 1.o , inciso I, da Lei n.o 8.541/92, é vedada a tributação de tais parcelas”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A norma citada da Justiça Trabalhista, para que tenha efeitos perante a seara
fiscal, as verbas pagas devem ser discriminadas, para aí sim haver verificação da natureza
jurídica do pagamento realizado. Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa
RFB No 1500, de 29 de outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Com isso, a verba apontada deve especificar quais são as verbas que foram
auferidas para possibilitar a isenção. Por mais que haja uma decisão judicial da esfera trabalhista,
existe a real necessidade de destaque das verbas. Assim o fosse, e de forma diferente, os juízes
trabalhistas poderiam colocar a verba como isenção em todos os acordos ou condenações das
ações judiciais que simplesmente afastariam a incidência do IR sobre verbas tidas como
tributadas, o que afrontaria severamente o ordenamento jurídico brasileiro.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

Assim, no presente caso verifica-se que houve a discriminação das verbas
trabalhistas recebidas na e-fl. 40, requisito necessários para que a fiscalização pudesse afastar ou
manter a exigência do tributo devido.
Na memória de cálculo constam as seguintes verbas:

As verbas consideradas isentas pela legislação são FGTS, que conforme calculo
apresentada resulta em R$ 510,65; e férias vencidas, que já foram objetos de exclusão do
lançamento fiscal.
Analisando as rubricas estabilidade provisória, salvo a prevista na própria CLT,
art. 543, para dirigente sindical (o que não é caso dos autos) e licença remunerada, verifica-se
que esses não estão sob o manto da isenção ou considerados verbas indenizatórias.
Ainda, no que diz respeito à multa sobre litigância de má-fé, não foi possível
identificar na ação e nem no cálculo a origem da multa aplicada dentro do processo, sendo,
portanto, prejudicada a análise sobre essa verba.
Assim, somente o que deve ser retirado da incidência do IR é de fato a incidência
do IR sobre juros de multa, conforme fundamentação no tópico abaixo.
DA NÃO INCIDÊNCIA DE IR SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS COMPENSATÓRIOS
Alega o recorrente que a fonte pagadora tomou por si a liberdade de entender que
não haveria a incidência do IR sobre juros, e que nesse contexto, não deveria ser
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

responsabilizada por essa rubrica também. Nesse ponto, entendo que pode ser aplicado o novo
entendimento do STF ao caso concreto.
A respeito do tema, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE
855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide
Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Nesse sentido, reproduzo a decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Ademais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito em
julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo: a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção
pela CF/88 do art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original).
Portanto, deve ser dado provimento ao recurso do Contribuinte no presente tema,
retirando da base de cálculo o IR sobre juros de mora, identificado na e-fl. 40, na quantia de
R$92.713,43.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ ANO-BASE 2009
O tema é pacificado por esse Tribunal, e foi objeto de apreciação pelas Cortes
Superiores, e no presente processo, a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, por
força de ação judicial, relativos ao ano-calendário de 2009.
Nesse sentido, acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:
"Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário
anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando
decorrentes de:
I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Vê-se, portanto, que os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de julho de
2010 estão sujeitos às regras previstas no art. 12, da Lei 7.713/88, combinado com o art.
56, do RIR.
Com isso reproduzo o voto do respeitado Presidente desta Turma, Conselheiro
João Bellini Júnior, em Acórdão julgamento de Recurso Voluntário n.o 2301-004.658, de 10 de
maio de 2016, assim redigido:
Tal tema já foi objeto de apreciação tanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto
pelo Superior Tribunal de Justiça (STF), em processos com decisão definitiva de mérito
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973 (presentemente, arts.
1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015).
Assim, tais decisões devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho Administrativo, por força do disposto no art. 62, §
3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de
2015 (Ricarf).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

Passemos à análise das referidas decisões.
Do STF, temos o julgamento do RE 614.406/RS (com repercussão geral reconhecida)
cuja tese restou reafirmada no julgamento do ARE 817.409, cujos trânsito em julgado
deram-se respectivamente em 11/12/2014 e 05/06/2015.
Em ambos os acórdãos, decidiu-se que o imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, ou seja,
calculados de acordo com o regime de competência. Tal é o entendimento que deve ser
reproduzido pelos órgãos deste Carf.
O RE 614.406/RS recebeu a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (SIC) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, no RE 614.406/RS decidiu-se negar provimento ao recurso extraordinário
interposto pela União contra acórdão exarado pela Corte Especial do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, pelo qual entendeu-se correta a “Incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em
que apurado o rendimento percebido a menor - regime de competência - após somado
este com o valor já pago, pena afronta aos princípios da isonomia e capacidade
contributiva insculpidos na CF/88 e do critério da proporcionalidade que infirma a
apuração do montante devido”.
Friso que, embora alguns Ministros teçam considerações sobre a inconstitucionalidade
do art. 12 da lei 7.713, de 1988 (como é o caso do Min. Marco Aurélio, do Min. Dias
Toffoli e da Min. Cármen Lúcia), a discussão que se estabelece no plenário do STF é
qual o regime de tributação a ser aplicado ao caso: (a) regime de caixa, posição da Min.
Ellen Grace, que dava provimento ao recurso interposto pela União, julgando
constitucional o art. 12 da Lei 7.713, de 1988 e (b) regime de competência, posição dos
demais ministros, que, em decorrência, negaram provimento ao recurso da União.
Desse modo, o limite objetivo da coisa julgada é dado pelo desprovimento da apelação
da União contra o acórdão do TRF4, que houvera reconhecido incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713, de 1988 para que o IRPF fosse tributado
pelo regime de competência (e não pelo regime de caixa)
Tal situação, ou seja, ser o limite objetivo da coisa julgada no RE 614.406/RS a
tributação dos rendimento recebidos acumuladamente pelo regime de competência, resta
cristalina pela simples leitura da ementa do ARE 817.409:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO.
RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA No 368. JULGAMENTO DE MÉRITO
NO RE 614.406. ALEGADA INDIFERENÇA NA APLICAÇÃO DO REGIME DE
CAIXA OU DE COMPETÊNCIA AO CASO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Os valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se
submeter à incidência do imposto de renda segundo o regime de competência,
consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 614.406, Rel. Min.
Rosa Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014,
leading case de repercussão geral, Tema no 368.
(...)
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

No mesmo sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
julgamento do Acórdão CSRF 9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a
seguinte ementa:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência).
Das razões do conselheiro relator, Heitor de Souza Lima Junior, transcrevo:
Todavia, inicialmente, de se ressaltar que em nenhum momento se cogita, no Acórdão
(RE 614.406/RS), de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do
imposto devido tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no . 7.713, de
1988, note-se, diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob
análise, o qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional. (...)
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
(...)
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, ao serem agora
consideradas as tabelas/alíquotas vigentes à época, o que deve, em meu entendimento,
também se rechaçar.
(...)
Como já referido, também o STJ enfrentou a matéria no julgamento de dois recursos
especiais sujeitos à sistemática do art. 543-C do CPC, (e, portanto, vinculativos ao
CARF em face do disposto no art. 62, § 2o, do Ricarf).
Nesses, também restou assentado que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
O primeiro desses julgamentos é o Resp. 1.118.429-SP, julgado em 24/03/2010 e
transitado em julgado em 17/06/2010, o qual recebeu a seguinte ementa:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008. (Grifou-se.)
O segundo julgado, Resp. 1.470.720-RS, julgado em 10/12/2014 e transitado em
julgado em 04/03/2015, esmiúça a determinação das bases de cálculo do imposto sobre
a renda, e recebeu a seguinte ementa:
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FACDT. SELIC.
(...)
2. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de
verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT – fator
de atualização e conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice
único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção
indevida. (Grifou-se.)
3. Sistemática que não implica violação ao art. 13, da Lei n. 9.065/95, ao art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96, ao art. 8o, I, da Lei n. 9.250/95, ou ao art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95,
posto que se refere à equalização das bases de cálculo do imposto de renda apurados
pelo regime de competência e pelo regime de caixa e não à mora, seja do contribuinte,
seja do Fisco.
4. Tema julgado para efeito do art. 543-C, do CPC: "Até a data da retenção na fonte,
a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade
da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado
para tanto é o FACDT". (Grifos no original.)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Transcrevo trechos do Resp. 1.470.720, a fim de aclarar os critérios pelos quais deve ser
calculado o imposto sobre a renda:
Esta Corte ao julgar recurso representativo da controvérsia decidiu que: "O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a
cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente" (REsp.
n. 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24.03.2010).
Ou seja, entendeu que o art. 12, da Lei n. 7.713/88 não deve ser interpretado de forma a
permitir a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de caixa
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

(tributação considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que efetivamente
pagos os rendimentos de uma só vez), mas sim pelo regime de competência (tributação
considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que deveriam ter sido pagos dos
rendimentos mês a mês).
Em razão dessa jurisprudência já consolidada, surgiu em inúmeros processos a
discussão a respeito do modo com que se daria o cálculo dessa diferença de imposto de
renda a ser paga pelo contribuinte ou a ele repetida pelo fisco, nos casos em que o
Imposto de Renda incide sobre verbas trabalhistas pagas em atraso de forma acumulada,
ou verbas de outra natureza também pagas em atraso de forma acumulada. Esse modo
não poderia descurar da forma com que calculado o imposto nas declarações de ajuste,
respeitando-se a lógica do imposto e de sua repetição.
Dito de outra forma, para respeitar a sistemática de apuração do Imposto de Renda e ao
mesmo tempo o regime de competência, havia a necessidade de se estabelecer uma
forma retroativa de cálculo do tributo que deveria ter sido pago ao tempo em que
deveria ter sido recebido o rendimento (regime de competência) e apurar a diferença em
relação ao que retido posteriormente na fonte (regime de caixa), o que carece da
aplicação de um critério único de correção monetária, a fim de se equalizar as bases de
cálculo do Imposto de Renda através do tempo (a base de cálculo do imposto que
deveria ter sido pago sob o regime de caixa deve ser equalizada à base de cálculo do
imposto pago sob o regime de competência) e definir a diferença do tributo a pagar ou
restituir. Assim, o que se discute é o índice a ser fixado para a correção da base de
cálculo do tributo e não do tributo devido ou do indébito a ser restituído.
No caso das verbas trabalhistas, sabe-se que a Justiça do Trabalho utiliza para
atualização dos débitos (base de cálculo do Imposto de Renda) a chamada Tabela
FACDT (Fator de Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas), que tem por
objetivo assegurar, "com base no índice oficial da inflação do mês anterior, o valor
monetário dos créditos do trabalhador até o primeiro dia do mês seguinte" (Agravo de
Petição n. 718903, TRT4, Sexta Turma, Rel. Juiz João Ghisleni Filho, julgado em
19.11.1998). Sendo assim, sua natureza é de fator de correção monetária, não se
tratando de juros de mora, que tem por objetivo punir o devedor pela mora, acrescendo
ao débito uma indenização a título de lucros cessantes.
Do mesmo modo, no caso de verbas previdenciárias, a Justiça Federal faz uso do IGP-
DI e, mutatis mutandis, em outros casos faz-se uso de índices diversos judicialmente
fixados e transitados em julgado.
A jurisprudência então caminhou para a seguinte forma de cálculo: resgata-se o valor
original da base de cálculo (após, portanto, as deduções legais) declarada pelo sujeito
passivo em sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário a que o
rendimento corresponde (A) e adiciona-se o valor do rendimento recebido
acumuladamente relativo ao mesmo ano (excluídos atualização monetária e juros) (B).
Assim, chega-se ao valor da base de cálculo que seria declarada se o rendimento tivesse
sido percebido na época própria (C = A + B).
Sobre esta base de cálculo aplica-se a tabela progressiva vigente no ano a que o
rendimento corresponde. Com a aplicação da alíquota da tabela progressiva sobre a base
de cálculo (C), chega-se a um resultado de imposto devido à época. Desse resultado se
subtrai o imposto efetivamente pago calculado com os valores da época. Essa diferença
corresponde ao cálculo da diferença de imposto correspondente (D). Este cálculo deverá
ser
feito
para
cada
ano-calendário referente
aos
rendimentos
percebidos
acumuladamente (Dl, D2, etc).
Esta diferença de imposto de renda (D), apurada em cada ano (D1, D2, etc), será
atualizada pelo índice que melhor reflita a correção monetária para o débito em
questão (no caso de débitos trabalhistas, utiliza-se o Fator de Atualização e
Conversão dos Débitos Trabalhistas - FACDT, como visto) a partir de 30 de abril
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.986 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.720280/2011-09

do ano subseqüente ao ano-calendário respectivo. Cada uma das diferenças anuais
(Dl, D2) será atualizada pelo índice referido até 30 de abril do ano subseqüente àquele
em que ocorreu o recebimento dos valores acumulados e somadas entre si, constituindo
o somatório de diferenças de imposto de renda (E =" Dl + D2 + etc.).
O montante total das diferenças (E) será compensado com o total do imposto que foi
indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa por força do recebimento de
rendimentos acumulados, perfazendo o saldo de imposto de renda (F), a pagar (se E >
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa) ou a restituir (se E <
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa). Sobre (F), incidirá a taxa
SELIC a partir de 1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos
acumulados porque, ou constitui (F) uma diferença de imposto não pago pelo
contribuinte (situação em que incidem o art. 13, da Lei n. 9.065/95 e o art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96), ou constitui um valor de indébito a ser repetido pelo Fisco ao
contribuinte (situação em que incide o art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95).
(...)
De observar que a taxa SELIC não incide em nenhum momento anterior porque antes de
1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos acumulados o que
ocorre é apenas uma equalização da base de cálculo do imposto de renda e não a mora,
seja do contribuinte, seja do Fisco.
Assim, em atenção ao disposto no art. 62, § 2o do Anexo II do Ricarf, devem ser
aplicadas as disposições do (a) RE 614.406/RS (STF), explicitadas no ARE 817.409
(STF), (b) Resp. 1.118.429-SP (STJ) e (c) Resp. 1.470.720 (STJ)".
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela
foi reconhecida como devida, na decisão judicial, segundo os critérios estabelecidos pelo Resp.
1.470.720, bem como para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora nos termos do voto
acima.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 310
DF CARF MF
Original